Tribunal: CARF
Processo: 10840.901115/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis para a formação da sua convicção.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
IRPJ. ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. BALANÇO OU BALANCETE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o levantamento de balanço ou balancete de suspensão para comprovar que o valor acumulado já pago excedia o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em questão, de modo a evidenciar o direito creditório compensado por meio de Declaração de compensação, impõe-se a não homologação da compensação declarada.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901115/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
NETAFIM BRASIL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
contribuinte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis para a formação da sua
convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
IRPJ. ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
BALANÇO OU BALANCETE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em comprovar o levantamento de
balanço ou balancete de suspensão para comprovar que o valor acumulado já
pago excedia o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em questão, de modo a evidenciar o direito creditório
compensado por meio de Declaração de compensação, impõe-se a não
homologação da compensação declarada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1302-005.605, de 16 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10840.901111/2015-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901115/2015-70
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.609 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901115/2015-70

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título
de estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao período de
apuração de dezembro de 2013, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega o
cometimento de erro no preenchimento de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário de 2013, quando informou,
equivocadamente, valor devido a título de estimativa de IRPJ em relação ao mês de dezembro.
Apresentou, então, demonstrativo, nova DIPJ retificadora e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) evidenciando o crédito pleiteado. Invoca o princípio da verdade
material e a possibilidade de realização de diligência como meios de validação do seu direito.
A decisão de primeira instância rejeitou a conversão do julgamento em diligência
por considerar prescindível para o julgamento da lide. Quanto ao mérito, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, uma vez que considerou que a mera apresentação de DIPJ e
DCTF retificadoras não seria suficiente para a comprovação da liquidez e certeza do crédito
compensado na DComp, sendo imprescindível a apresentação também da escrituração contábil-
fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a justificar a redução do valor do débito
anteriormente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, acrescentando que o valor devido a título de
estimativa em relação a dezembro de 2013 teria sido apurado com base em balanço ou balancete
de suspensão ou redução, o que já estaria indicado na DIPJ original do ano-calendário de 2013.
Estaria apresentando, então, Livro de Apuração do Lucro Real e Balancete que corroborariam a
inexistência de IRPJ a pagar no referido período.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.609 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901115/2015-70

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente pela própria Recorrente e fisicamente
por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2
DAS
PROVAS
APRESENTADAS
COM
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Como relatado, com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
novos elementos de prova.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos
documentos, em decorrência do contido no art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.609 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901115/2015-70

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante
êxito, a conjugação entre a formalidade exigida pelo processo
administrativo (em atenção à distribuição do ônus da prova, ao princípio
da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, no que considero uma
supervalorização deste último princípio, tem sido excessivamente
generosa na interpretação do referido dispositivo, tornando-o, a meu ver,
praticamente, “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde
a Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas
hábeis para comprovar o alegado equívoco cometido na apuração do
tributo devido informado nas suas declarações, considero possível se
entender que as novas provas apresentadas se destinam a contrapor as
razões somente apresentadas pelo julgador de primeira instância, de
modo que a preclusão do direito da Recorrente estaria afastada pela
alínea “c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova
apresentados.
3 DO MÉRITO
Em relação ao mérito do direito creditório envolvido na DComp em
questão, a Recorrente alega que o recolhimento apontado se refere ao
valor pago a título de estimativa mensal de IRPJ, em relação ao mês de
dezembro de 2013, conforme previsão do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.609 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901115/2015-70

§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
Afirma que, na verdade, trata-se de valor recolhido indevidamente, já
que, em relação ao citado período, não apurou qualquer valor devido a
título de estimativa de IRPJ, valendo-se da opção conferida pelo art. 35
da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Para a comprovação das suas alegações, junta ao processo cópia da DIPJ
original (fls. 140/165), apresentada em 30/06/2014, apontando a apuração
da estimativa de IRPJ de dezembro de 2013 a partir de balanço ou
balancete de suspensão ou redução e a inexistência de valor a pagar a tal
título (fls. 156). Além disso, apresenta DCTF retificadora, entregue em
12/06/2015, na qual, informa não haver levantado balanço/balancete de
suspensão no mês, mas não confessa qualquer débito a título de IRPJ no
ano-calendário de 2013 (fls. 167/177). O fato de esta última declaração
haver sido apresentada após a emissão do Despacho Decisório de não
homologação não constitui óbice intransponível ao reconhecimento do
direito creditório da Recorrente, conforme jurisprudência majoritária do
CARF, desde que sejam apresentados documentos hábeis e idôneos a
atestá-lo.
Não é o caso, porém, dos elementos apresentados pela Recorrente.
Em primeiro lugar, às fls. 215/255, há elementos, alegadamente,
extraídos do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). Não há nenhuma
comprovação, efetiva, contudo da origem e data de elaboração dos
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.609 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901115/2015-70

referidos documentos, os quais, em sua maior parte, são extratos
desconexos de valores registrados em contas contábeis.
Já às fls. 257/424, há balancetes dos meses do ano-calendário de 2013.
Não há qualquer indicação, contudo, da fonte de onde os referidos dados
foram extraídos.
Não há a apresentação, como exigido na decisão recorrida da escrituração
contábil e fiscal da Recorrente e dos elementos hábeis e idôneos que a
corroboram.
Mesmo a Súmula CARF no 93, que considera prescindível a transcrição
dos balanços ou balancetes de suspensão no Livro Diário, como exigido
pelo art. 35, §1o, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, exige a
apresentação dos referidos elementos de prova:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em contrapartida, a Recorrente apresenta DCTF original, entregue em
18/02/2014, na qual informa não haver levantado balanço/balancete de
suspensão no mês, e confessa débito exatamente no valor do montante
recolhido (fls. 126/138, em especial fls. 127 e 129).
Ou seja, os elementos apresentados apontam no sentido de que a
estimativa de IRPJ de dezembro de 2013 foi apurada com base na receita
bruta, resultando no valor recolhido; e que a Recorrente, posteriormente,
verificou que poderia não haver recolhido o valor se houvesse levantado
balanço/balancete de suspensão.
Não há, contudo, qualquer prova efetiva de que houve a elaboração do
referido balanço/balancete contemporaneamente, de modo a demonstrar
“que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”, como
exigido pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
Não tendo sido comprovada a referida elaboração, cabe considerar como
devidos os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela
apuração anual do IRPJ está obrigada ao recolhimento das estimativas
mensais, conforme arts. 2o e 6o da Lei no 9.430, de 1996.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito
compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de
modo que não dever ser alterada a decisão recorrida.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.609 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901115/2015-70

A par disso, o princípio da verdade material e a realização de diligência,
como invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à
Administração Tributária do ônus de construir as provas do direito
creditório que embasou a compensação declarada, na medida em que,
conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos
elementos é de responsabilidade do contribuinte, e a determinação da
realização de diligência é faculdade da autoridade julgadora, quando
considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção, conforme
art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital